Tribunal: CARF
Processo: 10730.723810/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723810/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.926 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
MARCO AURELIO SILVA BUENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS
E
COM
INSTRUÇÃO
DE
ALIMENTANDOS. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de despesas médicas e com instrução dos alimentandos, se
comprovado que os mesmos decorrem de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
dispêndios, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723810/2011-16
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.926 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723810/2011-16

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 40/45):
Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído mediante
Notificação de Lançamento (fls. 05-13) lavrada contra a pessoa física em epígrafe como
resultado de revisão da Declaração de Ajuste Anual retificadora, ano-calendário 2009
(ND 07/34.849.785), entregue pelo contribuinte em 12/08/2010 (fls. 27-32).
O lançamento alterou o resultado da declaração correspondente de saldo de imposto a
restituir, no valor de R$ 740,26, para imposto suplementar de R$ 4.576,78, em virtude
da apuração das seguintes infrações:
• Dedução Indevida de dependentes, no valor de R$ 3.460,80, por falta de
comprovação ainda que intimado. Consignou o Autuante não ter trazido o fiscalizado
os documentos solicitados em intimação e a possibilidade de AMANDA e ALLAN DE
MORAES BUENO serem alimentandos.
• Dedução Indevida com Despesa de Instrução, no valor de R$ 5.417,88, por falta
de comprovação ainda que intimado. Consignou o Autuante pertencerem a
dependentes não aceitos.
• Dedução Indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.158,08, por falta de
comprovação ainda que intimado.
• Dedução Indevida de pensão alimentícia, no valor de R$ 1.313,75, por falta de
comprovação ainda que intimado. Consignou o Autuante ter considerado o valor
informado pelas fontes pagadoras.
Consta dos autos intimação prévia à autuação na fl. 26.
Cientificado do lançamento em 16/08/2011, segundo informa Aviso de Recebimento
(AR) à fl. 22, o interessado apresentou peça impugnatória parcial datada de 02/09/2011,
na qual reitera a possibilidade de dedução da pensão alimentícia glosada diante da
apresentação de pretenso acordo homologado judicialmente.
Quanto às glosas de gastos médicos e com instrução diz derivarem de ação judicial
de separação, restando amparada a dedução por se referirem aos alimentandos.
Traz os comprovantes pertinentes.
Acata a glosa dos dependentes informados.
Eis o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.926 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723810/2011-16

DEDUÇÕES LEGAIS. PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGA SOBRE GRATIFICAÇÃO
NATALINA. RESTRIÇÃO.
A pensão alimentícia incidente sobre gratificação natalina (13o salário) somente pode
ser deduzida da própria gratificação, sendo vedada a dedução sobre os rendimentos
tributáveis em Declaração de Ajuste Anual.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES LEGAIS. DESPESAS
MÉDICAS. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ALIMENTANDOS.
As despesas médicas e de educação dos alimentandos somente podem ser acatadas
como dedução quando provado que o alimentante as realizou em virtude de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
Cientificado da decisão, em 07/10/2015 (fls. 48/49), o contribuinte, em
21/10/2015, interpôs recurso voluntário por meio do suporte documental carreado (fls. 51/65).
Em 11/11/2015, regularmente intimado (fls. 67 e 71/72), apresentou a peça
recursal correspondente, fundamentando os pontos de discordância e as razões recursais,
pugnando pelo restabelecimento das despesas com plano de saúde e instrução de seus
filhos/alimentandos, Allan e Amanda de Moraes Bueno, em face do acordo homologado no
processo 2003.002.022951-8, que tramitou na 1a Vara de Família de Niterói/RJ, requerendo, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado (fls. 69).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas com instrução e plano de saúde de
filhos/alimentandos:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com plano de saúde CABERJ (R$
3.137,88) e com instrução (R$ 5.417,88), pagas em favor de seus filhos/alimentandos, Allan e
Amanda de Moraes Bueno, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia de peças processuais extraídas do processo no 2003.002.022951-8, que
tramitou na 1a Vara de Família de Niterói/RJ (fls. 59/62).
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.926 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723810/2011-16

Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
44/45):
Despesa dos alimentandos
No que tange à dedução de despesas médicas, reclamada no montante de R$ 12.158,08,
traz o recorrente, declaração emitida pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE -
CABERJ com valores de anuidade discriminados por cada um dos beneficiários (fl. 18),
a saber: o próprio (R$ 4.777,77), MARIA LÍDIA DE CASTRO SILVA (R$ 4.242,43),
AMANDA (R$ 913,54) e ALLAN DE MORAES BUENO (R$ 2.224,34).
De pronto, acata-se os pagamentos correlatos ao próprio recorrente por estarem em
consonância com a Legislação e perfeitamente comprovados.
(...)
No tocante aos gastos com o plano de saúde e com educação em favor dos
alimentandos AMANDA e ALLAN DE MORAES BUENO, realmente se nota
haver estipulação para que o contribuinte pague as mensalidades de plano de
saúde e escolares à fl. 15. Porém, exige § 3o do art 8o da Lei no 9.250, de 1995, que as
despesas médicas e de instrução realizadas pelo alimentante derivem do cumprimento
de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública
com força de decisão judicial, para conferir aos gastos o status de dedução.
Pois bem, traz o recorrente, tão somente, o que parece ser a petição inicial que
instrumentou seu pedido de homologação de acordo de pensão, desacompanhada de
sentença ou qualquer outro documento extraído dos autos do processo judicial que
infirme a efetiva homologação nos termos ali apresentados (fls. 14-16). Enfatiza-se
que processos na Vara de Família correm em segredo de justiça sendo impossível ao
julgador suprir a instrução processual via consulta do processo nos sites do Poder
Judiciário na Internet.
Neste contexto, muito embora estejam comprovados os pagamentos do plano de
saúde CABERJ para os dois alimentandos (fl. 18) e mensalidades do colégio La
Salle para AMANDA MORAES BUENO (fl. 17), impossível afastar a glosa de
despesas médicas e com instrução, em respeito ao § 3o do art 8o da Lei no 9.250, de
1995.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.926 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723810/2011-16

Ressalte-se ser de responsabilidade do recorrente a instrução probatória à altura de sua
pretensão, conforme art 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(...)
Outrossim, destaco que a declaração emitida pelo Colégio Ponto de Ensino - PENSI (fl.
19) refere-se ao ano letivo de 2011, enquanto a lide trata do ano-calendário 2009.
Logo, resta desconsiderada a prova em respeito ao regime de caixa no qual se
baseia o Imposto de Renda Pessoa Física.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Os documentos ora trazidos – com especial destaque para o acordo homologado
judicialmente nos autos do processo no 2003.002.022951-8 (onde restou ao Recorrente além de
arcar com o pensionamento dos filhos/alimentandos, Allan e Amanda de Moraes Bueno, também
lhe coube realizar o pagamento das despesas escolares e das mensalidades do plano de saúde dos
mesmos (fls. 61), aliado a declaração emitida pela Caixa de Assistência à Saúde-CABERJ e aos
comprovantes de pagamentos fornecidos pelas instituições de ensino PENSI Ponto de Ensino e
LA SALLE ABEL (fls. 63/65) – demonstram que, de fato, o Recorrente realizou no ano-
calendário de 2009 o pagamento das aludidas despesas em face do acordo homologado por
sentença (fls. 59), suprindo assim o vício apontado acerca da efetiva homologação judicial dos
termos ajustados na petição de acordo apresentada (fls. 60/62), razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança as alegações recursais e respaldado na prova documental
produzida, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário em
litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas com instrução, no valor de R$ 5.417,88, e com o plano de
saúde CABERJ, no valor de R$ 3.137,88, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Original